Tribunal: TJMT
Processo: 1028477-35.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Recurso no 1028477-35.2020.8.11.0001
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorrido (a): DAYANA ANGELICA DE SOUZA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, em que pese a parte recorrente sustentar a legitimidade, verifico que o contrato trazido encontra-se sem assinatura, acrescidas das referidas telas sistêmicas. Ademais, existe registro de apenas 2 (dois) pagamentos e uma dívida negociada, no entanto, não há qualquer documento assinado (repita-se) ou capaz de corroborar com a alegação de contratação, como bem pontuou o magistrado a quo:
“A Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada.
A Reclamada afirma que os valores são devidos ante a disponibilização dos serviços à Reclamante.
Como forma de comprovar o alegado a Reclamada trouxe aos autos, suposto histórico escolar da aluna, extrato financeiro e um contrato sem conter a assinatura da Reclamante.
Contudo, tais documentos não se prestam a comprovar relação jurídica na medida em que não comprovam a utilização do serviço. É dizer, se a empresa aduz que diversos acordos foram realizados com a Reclamante bastaria a juntada de uma minuta apenas contendo a sua assinatura para comprovar a relação jurídica entre as partes.
Ademais, a IES possui outros documentos passíveis de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a saber: espelho de prova assinado pelo aluno, lista de presença, etc.
À míngua de tais documentos não há como acolher as alegações da Reclamada, pois do contrário se estaria promovendo seu enriquecimento de forma indevida.
Portanto, tem-se que a Reclamada não logrou êxito em comprovar a relação jurídica havida entre as partes, bem como a utilização dos serviços pela Reclamante, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.”
A par disso, considerando a narrativa traçada na inicial (negativa de contratação), entendo que os documentos são frágeis, notadamente porque a informação de 2 (dois) pagamentos é insuficiente para sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
Portanto, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como estabelecido na sentença.
Não obstante a isso, razão assiste ao afastamento da condenação em danos morais, pois verifico pelo extrato juntado que a parte recorrida possui anotação preexistente - BANCO SANTANDER S/A, disponível em 14.09.2019 – enquanto a discutida nestes autos é de 08.11.2019. A referida foi discutida nos autos n 1028479-05.2020.8.11.0001, da qual fora prolatada sentença de extinção sem julgamento do mérito, de modo que não há provas de que é ilegítima.
Desse modo, a existência de inscrição anterior enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
De igual forma, a parte final da súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Cito, ainda, decisões proferidas no âmbito desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Estando a sentença em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015. Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. (N.U 1011507-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso para reformar sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante, conforme disposto na Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados. Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em danos morais em razão da Súmula 385/STJ.
Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator